Tribunal: TJSP
Processo: 2265709-03.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Condição única para concessão: necessidade – Parte representada por advogado particular – Irrelevância – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – Condição única para concessão: necessidade – Parte representada por advogado particular – Irrelevância – A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a concessão do benefício – Rendimentos a título de pro labore – Insuficiência da prova, por unilateral e de pouco valor probatório – Rendimentos de corrente como funcionária pública a afastar necessidade da benesse – Presunção de necessidade ausente – Decisão que negou o benefício, mantida.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000430327
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2265709-03.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que são agravantes
MARCELO DO CARMO ARTONI (INCAPAZ), MAURICIO JOSÉ VITTA
ARTONI e ANA LUCIA FACCO ARTONI, é agravado O JUÍZO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente), J.B. PAULA LIMA E ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 18 de fevereiro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265709-03.2019.8.26.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2265709-03.2019.8.26.0000
COMARCA -
JABOTICABAL
2o Ofício, Processo no 1004680-50.2019.8.26.0291
AGRAVANTES -
MARCELO DO CARMO ARTONI (incapaz) e OUTROS
AGRAVADO -
O JUÍZO
VOTO No 31.367
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA Condição única
para concessão: necessidade
Parte representada por
advogado particular
Irrelevância
A declaração de
pobreza firmada pelo interessado, nos termos do § 3o do art.
99 do Código de Processo Civil, goza de presunção juris
tantum, que pode ou não ser confirmada por elementos
existentes no processo, a autorizar o Juízo a indeferir a
concessão do benefício Rendimentos a título de pro labore
Insuficiência da prova, por unilateral e de pouco valor
probatório Rendimentos de corrente como funcionária
pública a afastar necessidade da benesse Presunção de
necessidade ausente
Decisão que negou o benefício,
mantida.
Agravo não provido.
Em pedido de alvará judicial, o Juízo indeferiu o pedido de justiça
gratuita, determinando recolhimento das custas judiciais, sob pena de extinção do
processo (fls. 21).
Insurgem-se os requerentes. Alegam: a) o interdito Marcelo ajuizou
pedido de alvará judicial para venda de sua cota parte no imóvel descrito, requerendo
justiça gratuita, pedido este que foi estendido aos coproprietários; b) o interdito
aufere apenas R$ 1.254,73 e é comprovadamente hipossuficiente; c) já Maurício e
Ana Lúcia, dizem, também juntaram declaração de hipossuficiência e comprovante
de rendimentos, não estando em condição de pagar custas do processo, sem prejuízo
próprio ou da família, consoante reza a Lei 1.060/50; d) colacionam jurisprudência
no sentido da concessão para casos de renda inferior a dez salários mínimos. Pedem,
assim, reforma da r. decisão e concessão da gratuidade.
O Juízo informa ter reformado parcialmente sua decisão, concedendo
o benefício apenas ao interdito Marcelo, tendo em vista seus rendimentos (cf. fls.
45/46).
Ante o deferimento do benefício ao interdito, deixo de dar vista a
Procuradoria Geral de Justiça.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265709-03.2019.8.26.0000
É o relatório.
1. A declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos do §
3o do artigo 99 do Código de Processo Civil goza de presunção iuris tantum que,
entretanto, pode ser desfeita à vista dos elementos trazidos aos autos, e, não fosse
assim, o Juiz tornar-se-ia mero expectador entre partes, aguardando manifestação ou
provocação da parte contrária, quando manifesto o descabimento do benefício
pleiteado.
Ensina a doutrina do Desembargador MAURÍCIO VIDIGAL (Lei de Assistência
Judiciária Interpretada, ed. Juarez de Oliveira, 2000, p. 38/39), que
“A simples afirmação não obriga o juiz a deferir o benefício,
quando do conjunto dos elementos trazidos ao seu conhecimento ele entenda
não existir a necessidade alegada (RSTJ, 111/261, relator o Ministro
SÁLVIO DE FIGUEIREDO), decisão em que é reconhecida a presunção
“ressalvado ao juiz, no entanto, indeferir a pretensão se tiver fundadas
razões”, e RT, 746/258, relator CARLOS RENATO DE AZEVEDO
FERREIRA, na qual há transcrição da lição de NELSON NERY JÚNIOR e
ROSA NERY, em Código de Processo Civil Comentado, nota 1, ao art. 4o
da Lei de Assistência Judiciária, 2a ed., Revista dos Tribunais, segundo a
qual a declaração do interessado “não é prova inequívoca daquilo que ele
afirma, nem obriga o juiz a se curvar a seus dizeres se de outras provas e
circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte
invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio”.
De fato, a declaração de pobreza firmada pelo interessado, nos termos
da Lei de Assistência Judiciária (Lei no 1.060/50), e agora nos termos do § 3o do
artigo 99 do Código de Processo Civil, goza de presunção iuris tantum que,
entretanto, pode ser desfeita à vista dos elementos trazidos aos autos.
Neste passo, não é demais lembrar a jurisprudência do Colendo
Supremo Tribunal Federal, em v. aresto da lavra do Ministro MOREIRA ALVES
(parcialmente transcrito na obra acima citada), afirmando:
“Não pode o Estado eximir-se desse dever” (de prestar
assistência jurídica integral) “desde que o interessado comprove a
insuficiência de recursos, mas isso não impede que ele, por lei, e
visando facilitar o amplo acesso ao Poder Judiciário, que é também
direito fundamental (art. 5o, XXXV, da Carta Magna), conceda
assistência judiciária gratuita que aliás, é menos ampla do que a
assistência jurídica integral mediante a presunção juris tantum de
pobreza decorrente da afirmação da parte.

“Por outro lado, se a Constituição exigisse prova de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2265709-03.2019.8.26.0000
necessidade, isso não afastaria a possibilidade de a lei entender estar
ela demonstrada pela presunção decorrente da declaração referida.
Presunções são provas indiretas, pois fazem que de um fato conhecido
se julgue provado outro desconhecido” (RTJ-755/182)”.

Não fosse assim, o Juiz tornar-se-ia mero expectador entre partes,
aguardando manifestação ou provocação da parte contrária, quando manifesto o
descabimento do benefício pleiteado, como assinalado de início.
2. Neste caso, Maurício aufere R$ 4.600,00 a título de pro labore na
empresa em que é sócio (Golden Car Carros e Motos Eireli, fls. 34).
Declaração de rendimentos de tal natureza, não documentados os
ganhos, é dependente única e exclusivamente do próprio titular. A demonstrar sejam
apenas esses os rendimentos do alimentante não se prestam, então, tais declarações,
pois, como ressalta o Professor YUSSEF SAID CAHALI (“Dos Alimentos”, RT, 4a
ed., 2002, fls. 810), “embora francamente admitida a sua requisição, a
jurisprudência não lhes empresta maior valor probatório, ante a presumida falta de
sinceridade de seu conteúdo”.
E Ana Lúcia aufere líquidos R$ 5.338,75 líquidos como professora de
educação básica em colégio particular, situada em Brasília (cf. fls. 39).
Ora, os rendimentos mencionados são incompatíveis com a declaração
de hipossuficiência, não se podendo classificá-los como necessitados, à luz da
Constituição Federal.
Desse modo, de rigor seja mantido o indeferimento da benesse.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente